Tribunal: STF
Processo: RHC 246922
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 928.881/SP, assim fundamentada:



    CAIO VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA, condenado por roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo regimental interposto naquela Corte, no qual pretendia a defesa a absolvição do paciente, objetivo este reiterado nesta oportunidade, ao argumento de que inexistem provas suficientes para condenação.



    Não houve pedido de liminar e foram prestadas informações (fls. 82-85). Encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, este se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, porquanto exigiria o amplo reexame de provas (fls. 146-148).



    Decido.



    Segundo a jurisprudência deste superior Tribunal, “o mandamus não é o meio juridicamente adequado para veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível constatar, de plano, a ocorrência de ilegalidade sanável pela via do writ” (AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022).



    Vale dizer, somente é possível reconhecer a absolvição pela via mandamental em casos nos quais a condenação se mostra incontestavelmente ilegal. Em situações similares aos dos autos, o reconhecimento de que o paciente não cometeu o delito se mostra ainda mais difícil pela via eleita, notadamente porque houve a condenação em primeiro grau e o reexame do caso pelo Tribunal de origem em apelação, cuja cognição é ampla.



    Decerto que a condenação lastreada exclusivamente em elementos de informação não se sustenta, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. De fato, “o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP” (HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 24/2/2022).



    Entretanto, compulsando os autos, observa-se que o conjunto probatório arregimentado é firme, coeso, e se presta a delinear, de modo inconteste, a responsabilidade do paciente; ou, nas palavras extraídas do acórdão após exame exauriente dos autos, "[o] lastro probatório amealhado, portanto, é suficiente para mantença das condenações" (fl. 122).



    Diante desse quadro e da própria dinâmica dos fatos, não há como dirimir, sem a ampla reabertura e reexame de todo o material cognitivo, se houve ou não a sua participação no delito.



    Deveras, "não cabe perscrutar nesta ação mandamental a participação do paciente no evento criminoso, dada a necessidade de revolvimento de prova, o que é inviável em sede de habeas corpus, sobretudo diante dos robustos fundamentos do acórdão de apelação no sentido da corresponsabilidade do paciente pelos atos praticados" (fl. 147).



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem (doc. 25).



    Ao final, requer-se:



    [...] estando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo das demais argumentações, espera o Recorrente, dada ao flagrante ilegalidade apresentada, que essa Suprema Corte receba, conheça e dê provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito o v. acórdão guerreado, concedendo a ordem de HABEAS CORPUS, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o mesmo, expedindo-se o competente alvará de soltura a seu favor, pois desta forma esse insigne Superior Tribunal [sic] estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA (doc. 30, p. 7).



    Embora intimado, o Ministério Público do Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões (doc. 49).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator